Tribunal: TCU
Processo: 005.244/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00085/2014, firmado com o/a MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS, Siafi/Siconv 805513, que teve como objeto realização de 12 oficinas pedagógicas sobre cidadania e direitos humanos nas escolas de educação básica existentes no sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. (no da TCE no sistema: 6/2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Geiziane Moraes e Estrela Entidade Social de Trabalho, Reabilitação, Educação, Lazer e Assistência, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 805513, que tinha por objeto a "realização de 12 oficinas pedagógicas sobre cidadania e direitos humanos nas escolas de educação básica existentes no sistema prisional do estado do Rio de Janeiro"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis Geiziane Moraes e Estrela Entidade Social de Trabalho, Reabilitação, Educação, Lazer e Assistência; 9.2. julgar irregulares as contas das responsáveis Geiziane Moraes e Estrela Entidade Social de Trabalho, Reabilitação, Educação, Lazer e Assistência, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/5/2015 50.000,00 Débito 8/9/2015 50.000,00 Débito 25/11/2015 50.000,00 Débito 11/1/2017 1.229,60 Crédito 19/6/2015 1.335,00 Crédito 25/6/2015 1.335,00 Crédito 30/6/2015 1.068,00 Crédito 30/6/2015 1.068,00 Crédito 30/6/2015 1.068,00 Crédito 17/9/2015 2.840,80 Crédito 15/9/2015 1.068,00 Crédito 17/9/2015 1.068,00 Crédito 16/9/2015 1.335,00 Crédito 16/9/2015 1.335,00 Crédito 15/10/2015 2.870,80 Crédito 15/10/2015 1.068,00 Crédito 19/10/2015 1.068,00 Crédito 16/10/2015 1.335,00 Crédito 16/10/2015 1.335,00 Crédito 30/11/2015 1.068,00 Crédito 1/12/2015 1.335,00 Crédito 3/12/2015 2.870,80 Crédito 1/12/2015 1.772,80 Crédito 1/12/2015 1.335,00 Crédito 1/12/2015 1.068,00 Crédito 30/11/2015 2.870,80 Crédito 1/12/2015 2.870,80 Crédito 1/12/2015 1.335,00 Crédito 1/12/2015 1.335,00 Crédito 1/12/2015 1.772,80 Crédito 7/12/2015 2.870,80 Crédito 1/12/2015 1.068,00 Crédito 15/12/2015 1.335,00 Crédito 8/12/2015 1.335,00 Crédito 8/12/2015 1.772,80 Crédito 7/12/2015 2.870,80 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, às responsáveis Geiziane Moraes e Estrela Entidade Social de Trabalho, Reabilitação, Educação, Lazer e Assistência a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entender cabíveis.